Tribunal: TJBA
Processo: 2000048-37.2025.8.05.0032
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000048-37.2025.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MANOEL PORFIRIO DE SOUZA Advogado(s): RICARDO SANTOS DONATO, RAISSA DE MIRANDA SANTANA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO APENADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 37 DA LEI DE EXEUÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto por Manoel Porfírio de Souza, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Brumado/Ba, Dr. Genivaldo Alves Guimarães, que indeferiu o pedido de autorização para trabalho externo formulado pelo Reeducando, ora Agravante. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos autos que o ora Insurgente fora condenado ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, pela prática do delito de lesão corporal seguida de morte (Art. 129, § 3º, do Código Penal). Colhe-se dos fólios, nessa senda, que numa festa de forró ocorrida em 8 de julho de 2007, no Município de Licínio de Almeida, o ora Agravante, acompanhado de outros sujeitos, praticaram, após desentendimento, reiterado espancamento contra a vítima Marlon Pereira de Carvalho que dias depois veio a óbito, haja vista não ter resistido às lesões sofridas. Denunciado e condenado, o ora Agravante iniciou o cumprimento da pena vindo a requerer, no bojo da Execução Penal respectiva, autorização para trabalho externo – o que fora negado pelo Douto a quo. 3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS. O Magistrado de piso, ao analisar o pedido de autorização para trabalho externo, salientou que “o condenado não preenche os requisitos para a permissão de trabalho externo, mormente porque ainda não cumpriu o mínimo exigido de sua pena.” Inconformado, Manoel Porfírio de Souza interpôs o pertinente Agravo em Execução Penal, consignando, em apertado resumo, a “desnecessidade do cumprimento do requisito de 1/6 para autorização de trabalho externo aos sentenciados que iniciam o cumprimento da pena em regime semiaberto.” 4. PARECER MINISTERIAL. Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora Dra. Cleusa Boyda de Andrade, o Parquet pugna pelo desprovimento do Agravo. Aduz, sobre a situação do ora Insurgente, no que concerne ao lapso temporal para deferimento da autorização de trabalho externo, que este “encontra-se distante do cumprimento do mínimo necessário, o que, por si só, inviabiliza a concessão da benesse pleiteada, como corretamente apontado na decisão recorrida.” 5. RAZÕES RECURSAIS QUE CARECEM ALBERGAMENTO. O pleito elaborado in casu não merece guarida, tendo em vista a previsão do Art. 37, da Lei de Execução Penal, cujo teor leciona que “A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.” A esse respeito, explana o Egrégio Superior Tribunal de Justiça a necessidade de cumprimento do citado requisito temporal, mesmo para os presos em regime semiaberto (AgRg no HC n. 927.496/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 27/9/2024). 6. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO FUSTIGADA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 2000048-37.2025.8.05.0032, tendo como Agravante Manoel Porfírio de Souza, e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento, em CONHECER o RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC11